Tribunal: TJMT
Processo: 1009051-48.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009051-48.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANA DE CAMPOS BORGES - CPF: 346.485.181-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS – VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia ou documento digitalizado, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas neles consignadas, por meio da análise da cópia do contrato.

Restando comprovada a inexistência de fraude da contratação, mediante resultado conclusivo exarado em laudo pericial, permanece hígida a relação negocial estabelecida no ajuste celebrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação cível, interposto por
Eliana de Campos Borges
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em face do
Banco Pan S.A.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia grafotécnica no contrato original.

No mérito, insiste que não reconhece a relação jurídica originadora dos descontos questionados e discorre sobre a distribuição do ônus probatório.

Assevera a ocorrência do dano moral, decorrente dos descontos indevidamente realizados, e pugna pela restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

As contrarrazões vieram ao id. 174451400.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

A autora sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia grafotécnica nos documentos originais.

Sem razão, contudo.

Isto porque, apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas nela consignada.

Com efeito, ao ser questionado, o expert do Juízo afiançou que a cópia juntada era suficiente para análise conclusiva da perícia, consoante se denota da resposta ao segundo quesito formulado pela parte autora:

Em caso de resposta negativa,
quais os problemas que podem ocasionar a falta de exibição do contrato original para o exame da autenticidade da assinatura periciada
?

Resposta: Nenhum problema para a análise de autenticidade, considerando que a cópia está legível, podendo identificar os pontos marcantes constantes nas assinaturas questionadas.
(Id. 174451388 - Pág. 14)

Nessa linha de intelecção, não se vislumbra qualquer mácula justificadora para o reconhecimento da nulidade suscitada.

Analisando situações semelhantes, esta câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –FOTOCÓPIA - ALEGAÇÃO DO AUTOR DE EXTRAVIO DO ORIGINAL – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE PELO RÉU – AUTENTICIDADE IMPUGNADA –INCIDENTE PROCESSUAL – RESOLUÇÃO ANTES DA SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO – ÔNUS DA PROVA A SER RESOLVIDO PELO MAGISTRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar a sua veracidade (art. 428, I do CPC). Arguida a falsidade, ela será resolvida como questão incidental, salvo se a parte expressamente postular que o seja como principal (parágrafo único do art. 430 do CPC).
Apesar de a regra ser a produção de perícia no documento original, ocorrendo o seu extravio, deve ser nomeado perito técnico a fim de que este esclareça pela possibilidade de se afirmar pela veracidade ou não do contrato através da análise da cópia anexada na lide
. É vedada a análise de matérias ainda não decididas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1012436-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado mostra-se legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.
(N.U 0023439-46.2014.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o laudo pericial foi conclusivo ao confirmar a legitimidade da contratação do cartão de crédito, uma vez que o documento elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo foi conclusivo ao afirmar que as assinaturas consignadas no documento apresentado pela instituição financeira “
foram escritas com o punho da Sra. Eliana de Campos Borges
” (id. 174451388 - Pág. 17).

Outrossim, os autos contemplam outros elementos de prova que corroboram com a conclusão exarada pelo laudo pericial e que indicam, de maneira satisfatória, que ela realmente se utilizou do cartão de crédito para a realização de compras e que deixou de efetuar o pagamento de faturas, dando ensejo ao débito cobrado.

As faturas indicam a realização de compras no comércio local, todas em valores módicos, fato esse que, atrelado ao pagamento de valores de algumas faturas, mediante boleto, revela comportamento incompatível com a ação de fraudadores.

Mais um episódio chama a atenção.

O endereço consignado no contrato é o mesmo indicado pela autora na petição inicial, qual seja, Rua João Carlos Pereira Leite, n. 550, Bairro Araés, Cuiabá/MT.

Nesse contexto, ainda que a autora resista bravamente em admitir, o banco logrou êxito em comprovar que ela realizou, sim, a contratação do cartão de crédito impugnado, conforme entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 do STJ, circunstância que importa da total improcedência dos pedidos formulados.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023